Tribunal: TJMT
Processo: 1002434-30.2022.8.11.0021
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002434-30.2022.8.11.0021

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), FABIO RIBEIRO BORGES - CPF: 043.615.981-34 (APELADO), ANDERSON VALENTE ARAUJO - CPF: 315.156.651-00 (ADVOGADO), GEISA MARIA GARCIA RIBEIRO - CPF: 455.531.811-00 (APELADO), FABIO RIBEIRO BORGES JUNIOR - CPF: 999.133.646-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – CARÁTER PROVISÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA VIA AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os honorários fixados no
despacho inicial da execução
são provisórios, de modo que
não confere aos advogados o direito de perceber tais honorários, os quais são válidos somente quando do pronto pagamento da dívida.

2. Assim, o arbitramento provisório, por si só, não pode embasar qualquer cobrança em autos autônomos, caso não haja pronto pagamento pelo executado, porquanto, ainda não se pode falar em sucumbência, pois não há vencedor nem vencido.

3. Isto é, caso não haja pagamento voluntário do débito pela parte executada, apenas se
conhecerá a sucumbência ao final do processo quando o julgador considerará todos os trabalhos dos advogados, uma vez que, a
continuidade da ação, por qualquer motivo, implica a possibilidade de revisão da verba, que poderá ser majorada, reduzida, invertida ou até mesmo excluída.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação Monitória no 1002434-30.2022.8.11.0021, ajuizada em face de
FABIO RIBEIRO BORGES JUNIOR, GEISA MARIA GARCIA RIBEIRO E FABIO RIBEIRO BORGES,
indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330, II do CPC e, por consequência, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC (ID 152176147).

Irresignado, o autor/apelante afirma que, não busca a monitoria proposta pelo Apelante o recebimento de honorários contratuais, mas sim, honorários sucumbenciais em decorrência de decisão judicial que arbitrou honorários em ação executiva, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva dos apelados.

Argui que, não tem sua aplicação ao caso concreto a concepção de acessório e provisoriedade dos honorários sucumbenciais fixados em decisão executiva.

Sustenta que, os honorários sucumbenciais são devidos ao ora recorrente não por força da decisão que os fixou no início da ação de execução, mas sim em razão da mora do devedor.

Defende que, o art. 394 do Código Civil dispõe que o devedor está em mora quando não efetua o pagamento, no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção das partes estabelecer e os artigos 389, 395 e 404 do mesmo Codex definem que o devedor responde pelos prejuízos/perdas e danos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Alega que, inexiste no regramento jurídico, dispositivo qualquer que preveja a provisoriedade dos honorários fixados no instante do recebimento da demanda e o fato de serem arbitrados para pronto pagamento, apenas permitem sua redução se o pagamento ocorrer no prazo dos 03 (três dias) posteriores à sua citação.

Destaca que, uma vez citado o devedor e ultrapassado o prazo de 03 (três dias) para pagamento, os honorários deixam de ser provisórios e se tornam definitivos em razão ao mínimo de 10% (dez por cento) inicialmente fixados, já que decorrem do não cumprimento do contrato e a necessidade de ajuizamento da demanda pelo seu credor.

Menciona que, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que os honorários sucumbenciais constituem instituto híbrido, ou seja, ao mesmo tempo que refletem o direito do advogado à percepção da verba (direito material), possuem fixação temporal na existência do processo judicial.

Diz que, o despacho proferido pelo juízo determinando os honorários advocatícios é por si só, documento escrito capaz de embasar o direito existente quanto ao débito em si, de modo que, ao negar o prosseguimento da demanda, o juízo de piso, não só antecipou o mérito da demanda, como também retirou o direito à percepção dos honorários pelo autor mediante ação autônoma.

Enfatiza que, a legislação define aos honorários sucumbenciais como sendo direito autônomo do advogado, possuindo natureza alimentar.

Enfatiza que, a demanda monitória não se funda em título executivo, mas sim em prova escrita, que no presente caso é suprida pela decisão proferida nos autos no 0048394-10.2015.8.11.0041 (ID 152176148).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em sua inicial, o ora autor/apelante alega que
defendeu os interesses do Banco Bradesco S.A., nos autos da Ação de Execução que promoveu em desfavor dos ora réus/apelados

Fabio Ribeiro Borges Junior, Geisa Maria Garcia Ribeiro e Fabio Ribeiro Borges, buscando o recebimento de uma dívida no importe R$ 598.005,41 (quinhentos e noventa e oito mil, cinco reais e quarenta e um centavos).

Sustenta que, ao receber a petição inicial, o juízo de origem, além determinar a citação dos executados, arbitrou honorários de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito devidamente atualizado.

Afirma que, no curso da demanda, teve seu contrato de prestação de serviços rescindido pelo Banco Bradesco S.A., e atualmente, referida instituição está sendo patrocinada nos autos por outro profissional, razão pela qual ajuizou a demanda a fim de receber os
honorários de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito devidamente atualizado, fixados no despacho que determinou a citação dos executados.

Todavia, o magistrado singular indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330, II do CPC e, por consequência, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC (ID 152176147), sentença contra a qual o autor/apelante se insurge.

O
cerne da controvérsia reside em aferir a possibilidade de cobrança de honorários advocatícios fixados no despacho inicial da ação de execução (no qual se determinou
a citação dos executados) patrocinada, naquele momento, pelo ora autor/apelante.

Pois bem.

Como cediço, os honorários fixados no
despacho inicial da execução
são provisórios, de modo que
não confere aos advogados o direito de perceber tais honorários, os quais são válidos somente quando do pronto pagamento da dívida.

Com efeito, ao receber a execução, o juiz arbitra os honorários apenas provisoriamente, para o caso de o executado pagar o débito no prazo de três dias previsto no art. 829 do CPC.

Assim, o arbitramento provisório, por si só, não pode embasar qualquer cobrança em autos autônomos, caso não haja pronto pagamento pelo executado, porquanto, ainda não se pode falar em sucumbência, pois não há vencedor nem vencido.

Isto é, caso não haja pagamento voluntário do débito pela parte executada, apenas se
conhecerá a sucumbência ao final do processo quando o julgador considerará todos os trabalhos dos advogados, uma vez que, a
continuidade da ação, por qualquer motivo, implica a possibilidade de revisão da verba, que poderá ser majorada, reduzida, invertida ou até mesmo excluída.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROVISÓRIOS. DESCABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. FALTA DE SIMILITUDE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se os advogados da exequente mantêm o direito à percepção dos honorários fixados no despacho que recebe a execução, a qual foi posteriormente extinta em virtude de homologação de acordo entre as partes, em que se estabeleceu que cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos patronos. 2.
Os honorários fixados no início da execução são provisórios, pois só se conhecerá a sucumbência final quando do julgamento dos embargos
. Precedentes do STJ. 3. Havendo composição entre as partes quanto à dívida principal, dispondo expressamente sobre os honorários advocatícios, não subsistem os honorários fixados no despacho que recebe a execução.
Não há falar em sucumbência quando não existe vencedor nem vencido, cabendo às partes dispor sobre o ônus do pagamento da verba
. 4. Ressalva-se o direito dos advogados que se reputarem prejudicados o ajuizamento de ação autônoma para pleitear a percepção da verba honorária, bem como o respectivo valor, tudo conforme a extensão de sua atuação no processo. 5. Rever as conclusões do Tribunal de origem - para entender que os recorrentes atuaram em defesa dos direitos da exequente em diversos feitos - demandaria o reexame de todo o acervo documental carreado aos autos de processo distinto, o que é inviável em sede de recurso especial, no termos da Súmula no 7/STJ. 6 Recurso especial conhecido em parte e não provido.
(REsp n. 1.414.394/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 30/9/2015.)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023